Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-05.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA DO RÉU. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em direitos indisponíveis, como os de alimentos, não incide a presunção de veracidade oriunda da revelia, razão pela qual os fundamentos apresentados pelo réu, ora apelante, não devem ser ignorados, ainda que tenha sido declarada sua revelia, pois o propósito consiste em verificar a exequibilidade da prestação de alimentos.
2.Consoante o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, deve-se observar a proporcionalidade na prestação dos alimentos para que haja equilíbrio entre as necessidades do alimentando e os recursos percebidos pelo alimentante.
3. Do conjunto probatório dos autos, o percentual estabelecido na sentença, mostra-se adequado, sobretudo quanto à obrigação recíproca dos genitores com o sustento da prole.
4.Na hipótese, não é plausível a redução dos alimentos fixados, mesmo com a existência de encargo de alimentos a outro filho, pois comprometeria o custeio de despesas mais básicas da alimentanda.
5. Apelação conhecida e não provida.